Tribunal: TJSP
Processo: 2311914-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento de alto custo – Recurso contra decisão que reconheceu a responsabilidade solidária do Município e do Estado no fornecimento dos fármacos necessários ao tratamento da saúde da autora, ora agravada – Alegação de que a autora já está sendo acompanhada pelo ESTADO (Hospital das Clínicas – CACON) – Súmula no 37 do TJSP: para o fornecimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fornecimento de medicamento de alto custo – Recurso contra decisão que reconheceu a responsabilidade solidária do Município e do Estado no fornecimento dos fármacos necessários ao tratamento da saúde da autora, ora agravada – Alegação de que a autora já está sendo acompanhada pelo ESTADO (Hospital das Clínicas – CACON) – Súmula no 37 do TJSP: para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno - Sequestro de verbas do Município que somente ocorrerá diante do descumprimento da obrigação solidária – Decisão mantida – Recurso desprovido.